Tribunal: TJDFT
Processo: 0755872-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANO MORAL. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. NÃO CONFIGURADA A COISA JULGADA A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, 513, § 1o e 523 do Código de Processo Civil. Na ocasião foi reconhecida a formação da coisa julgada em relação ao pedido de condenação do Ente Público em danos morais e quanto ao pedido de cumprimento de sentença entendeu que tal requerimento, nos termos da norma processual, deverá ser formulado nos mesmos autos da ação de conhecimento.
2.Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Afirmou que no dia 12 de fevereiro de 2019, foi prolatada sentença nos autos do processo de no 0739950-28.2018.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual foi declarado inexigíveis, em face do autor, o IPVA, as taxas administrativas, as infrações e o prêmio do DPVAT incidentes sobre o veículo PÁLIO WEEKEND e que tiveram fatos geradores ocorridos em 2017 e nos exercícios seguintes. Na mesma ocasião foi determinado que o Ente Público e o Departamento de Trânsito promovessem à baixa do registro do mencionado automóvel. Esclareceu que referida sentença transitou em julgado em 13/03/2019. Alegou que as requeridas descumpriram a obrigação causando-lhe prejuízo moral, uma vez que recebeu uma multa de trânsito, emitida pelo DERMG, referente ao veículo. Requereu que a ação fosse julgada procedente para declarar inexigíveis, em face do autor o IPVA, as taxas administrativas, as infrações e o prêmio do DPVAT e promover a baixa do registro do veículo irrecuperável PALIO WEEKEND e a condenação dos requeridos no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 42187605).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ajuizar ação autônoma de cumprimento de sentença e a ocorrência de dano moral indenizável em razão de descumprimento de ordem judicial em demanda anterior.
5. Em suas razões recursais, o autor informou que foi notificado de uma multa de trânsito, cujo fato gerador ocorreu em 26/07/2017, emitido pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DERMG, no período declarado inexigível na sentença transitada em julgado proferida nos autos no 0739950-28.2018.8.07.0016. Alegou que as requeridas descumpriram o determinado, de forma que o carro permanece em seu nome e, por esta razão, a cobrança de multas incidentes sobre o bem em seu desfavor. Sustentou que o descumprimento, por parte dos requeridos, das obrigações contidas no título executivo judicial lhe causou prejuízo moral de grande monta. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para determinar o integral cumprimento da sentença já prolatada relativamente ao veículo e condenar os requeridos em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. O Código de Processo Civil prevê que o cumprimento de sentença segue a fase de conhecimento, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, conforme se extrai dos artigos 513, 523 e 536, todos do CPC.
7. O pedido de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer estabelecida em título executivo judicial não demanda o ajuizamento de outra ação, devendo ser resolvida nos autos do processo originário. Além disso, a petição inicial deduz pedido relativo à cumprimento de sentença e pretensão condenatória autônoma. Não é possível a tramitação simultânea nos autos de cumprimento de sentença e fase de conhecimento, em razão da incompatibilidade dos ritos. É a hipótese de não recebimento do pedido relativo ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita.
8. A inexigibilidade das taxas administrativas, DPVAT e infrações relativas ao veículo a partir de 2017 já foi objeto de apreciação judicial constituindo coisa julgada. Inadimissível o pedido de número 2 formulado na inicial, por estar abarcado pela coisa julgada.
9. O recorrente pretende a condenação do ente recorrido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do descumprimento reiterado da obrigação de fazer constituída em sentença e da notificação ao pagamento de débito declarado inexigível após a constituição da coisa julgada. Ao revés do que consta da sentença, o pedido de indenização por danos morais ora deduzido não é o mesmo analisado no processo no 0739950-28.2018.8.07.0016, pois a causa de pedir do presente feito é a notificação a respeito de débito inexigível e a ausência do cumprimento da obrigação de fazer e naquele processo era o indeferimento administrativo do requerimento formulado pelo condutor.
10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de indeferimento da inicial quanto ao pedido de indenização por danos morais. Retornem os autos ao juízo singular para a análise dos requisitos da petição inicial apresentada.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.